Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724551-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAMILA LOUZEIRO DA SILVA AGRAVADO: COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 37620504) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712779-39.2021.8.07.0001, id 130017877) que lhe determinou a distribuição da carta precatória no sistema eletrônico do Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, com a comprovação nos autos. Sustenta que a citação do representante legal da agravada, residente na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, deve ocorrer por meio de carta precatória, a ser distribuída pelo próprio Juízo a quo, seja por meio eletrônico, seja por malote digital. Assinala que a decisão agravada ofende o CPC 260, § 1o, 263, 264 e 265, além da Portaria Conjunta TJDFT 83/2018 (art. 19). Destaca que a Defensoria Pública não tem acesso ao sistema do PJe/RJ, cujo cadastro restringe-se ao Judiciário local. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Em princípio, é da Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória, e não do advogado da parte, no caso, a Defensoria Pública. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (cobrança), firmou ser atribuição do advogado da parte a distribuição de carta precatória de citação. 2. Extrai-se das disposições do Código de Processo Civil que compete à serventia do Juízo deprecante a correta formação e distribuição da carta precatória - que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico (art. 260, § 1o, 263 e 264 do CPC) -, não havendo previsão, no referido diploma, de caber às partes a distribuição da referida carta, mas apenas de lhes competir acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição (art. 261, §§ 1o e 2o, do CPC). O CPC prevê, ainda, que compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, com a devida certificação do ocorrido nos autos (art. 265 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.390.121, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021). EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA PARTE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DA SERVENTIA. ART. 152 CPC. ENTENDIMENTO CNJ. PRECEDENTES STJ. 1. Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. 2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2. 00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior . Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (1a T. Cível, ac. 1.382.194, Des. Carmen Bittencourt, 2021). O periculum in mora é intuitivo, uma vez que a manutenção do decisum poderá acarretar a extinção do feito. 3. Suspendo os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 08/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator